Tribunal: TJSP
Processo: 1067909-43.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Pretensão da autora de afastamento da exigência de comprovação de quitação do ISSQN como condição para expedição do "habite-se". Ordem corretamente concedida. Inexistência de vinculação entre o adimplemento do ISSQN e a expedição do "Habite-se". Município que detém outros meios de cobrança legalmente previstos, tal como a execução fiscal e o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Pretensão da autora de afastamento da exigência de comprovação de quitação do ISSQN como condição para expedição do "habite-se". Ordem corretamente concedida. Inexistência de vinculação entre o adimplemento do ISSQN e a expedição do "Habite-se". Município que detém outros meios de cobrança legalmente previstos, tal como a execução fiscal e o protesto da CDA, para alcançar seu crédito. Óbice à emissão do alvará que se revela injustificado, representado indevida sanção política. Súmulas nos 70, 323 e 547, do STF. Questão idêntica, envolvendo o Município de São Paulo, já apreciada pelo C. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0038938-06.2019.8.26.0000. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.